Tribunal: TJMT
Processo: 0501824-29.2015.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Agravo em Recurso Extraordinário no 0501824-29.2015.8.11.0001
Agravante: LEANDRO DA SILVA
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário, contra a decisão do Presidente da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que, em juízo de admissibilidade, NEGOU SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, por entender que não preenchia os requisitos de sua admissibilidade, por inexistir ofensa direta à Constituição Federal e que a violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja Recurso Extraordinário.
O Agravante ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, pela morte de seu genitor, que estava custódia estatal (preso) e foi morto, por ter sido alvejado com um tiro, quando tentou empreender fuga, após a sua chegada ao Fórum de Criminal de Cuiabá.
A sentença julgou improcedente sua pretensão, por não sido comprova culpa dos policiais, eis trecho da sentença: “Na espécie, a parte reclamante não provou a ocorrência da ilicitude praticada pela parte reclamada, uma vez que restou incontroverso ter o genitor da parte reclamante, tentado fugir, após a sua chegada ao Fórum de Criminal de Cuiabá, segundo consta em seu prontuário (matrícula no 4862), ocasião em que foi alvejado por um tiro por policiais responsável pela sua escolta, causando-lhe a morte”. “.....ora os policiais tem como obrigação dar segurança aos cidadãos, porém um detento que tenta fugir faz prática de crime, e no procedimento utilizado pela policia para defender a sociedade, permite em casos excepcionais o procedimento utilizado”.
O acordão da Turma Recursal foi no mesmo sentido, consta no voto do relator: “A responsabilidade civil objetiva do Estado (art. 37, § 6o, da CF/880), pode ser atenuada ou até mesmo excluída se houver concorrência de culpa da vítima ou culpa exclusiva desta”. “Na tentativa da fuga, o “de cujus”, assumiu o risco, levando o agente público a agir com os meios disponíveis a fim de impedir resultado desejado, caracterizando a figura do estrito cumprimento do dever legal correspondendo à excludente de ilicitude praticada”.
Alega o Agravante em suas razões a não incidência da Súmula no 279 do excelso Supremo Tribunal Federal, porque o fato é incontroverso, o seu genitor, estava preso e tentou fugir, após a sua chegada ao Fórum de Criminal de Cuiabá, ocasião em que foi alvejado por um tiro por policiais responsável pela sua escolta, causando-lhe a morte. Assevera que há repercussão geral porque a jurisprudência é divergente a respeito da responsabilidade do Estado quando o preso sofre lesão ou é morto em tentativa de fuga. Aduz restar demonstrada a ofensa ao artigo 37, §6o, da Carta Magna. Ao final requer que o Agravo seja acolhido e determinado o processamento e a remesso do Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.
Neste caso, não se trata de decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. Considero que a matéria discutida no Recurso Extraordinário não se enquadra em nenhuma das hipóteses dos incisos I, II e III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou do inciso V do referido artigo, para justificar a rejeição do presente Agravo.
Em razão desse fato, entendo que, neste caso, deve haver a retratação da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, como permite o § 2o do art. 1.042 da legislação processual civil.
Ante o exposto, por considerar que a matéria discutida neste Recurso Extraordinário não se enquadra em nenhuma das hipóteses dos incisos I, II e III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou do inciso V do referido artigo, para justificar a não remessa dos autos à Corte Suprema, no exercício do juízo de retratação, acolho o presente Agravo em Recurso Extraordinário, ADMITO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO e determino que este feito seja encaminhado ao excelso Supremo Tribunal Federal.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal Única